Tribunal: TJDFT
Processo: 0749307-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, com alegação de omissão quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019, sob o argumento de ocorrência de anatocismo.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
3.1. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente quanto à legalidade da aplicação da taxa Selic, com base na Res. CNJ n. 303/2019, afastando a ocorrência de anatocismo e de correção monetária em duplicidade.
3.2. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da EC n. 113/2021 e da Res. CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, pois o índice incide de forma única, como atualização e remuneração do crédito.
3.3. A Res. CNJ n. 303/2019 possui natureza normativa primária e encontra fundamento direto de validade na CF/1988, devendo ser aplicada enquanto não declarada sua inconstitucionalidade pelo STF.
3.4. A existência de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no STF não impede a aplicação da norma vigente.
3.5. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Teses de julgamento: “O acórdão não é omisso quando enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019, afastando a ocorrência de anatocismo e a incidência de correção monetária em duplicidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0723508-25.2024.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 03.12.2024.